Tribunal: STJ
Processo: 1512058-93.2023.8.26.0344
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2195872 - SP (2025/0024657-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EMERSON ALEXANDRE XAVIER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL

SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
que se discute a legalidade de busca pessoal realizada sem mandado judicial, com
fundamento em fundadas razões.
2. A defesa sustenta que não havia fundadas razões para a busca pessoal, alegando
inadequação da aplicação da Súmula 83 do STJ e requerendo a revaloração jurídica de
fatos incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado
judicial foi fundamentada em razões suficientes para justificar a medida, à luz do art. 240
do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal sem mandado judicial é permitida quando há fundadas razões,
baseadas em juízo de probabilidade, descritas de forma objetiva, conforme o art. 240, §
2o, do Código de Processo Penal.
5. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca
pessoal sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. No caso concreto, as buscas foram motivadas por fundadas suspeitas, considerando
que o agravante foi visto em local conhecido pelo comércio ilícito e tentou se evadir ao
perceber a aproximação dos policiais.
7. A aplicação da Súmula 83 do STJ é adequada, porquanto a decisão impugnada está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
8. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA50639237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d0df5c13-9738-4459-bfd8-d5537015e6cf

Tese de julgamento:
1. A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando fundamentada em razões
objetivas e suficientes, conforme o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal.
2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca
pessoal sem mandado judicial.
3. A aplicação da Súmula 83 do STJ é adequada quando a decisão impugnada está em
consonância com a jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; Súmula 7 do STJ; Súmula 83 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.295.406/TO,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2130463
/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2703633/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.05.2025;
STJ, AgRg no AREsp 2713884/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.
19.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50639237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: d0df5c13-9738-4459-bfd8-d5537015e6cf

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2195872 - SP (2025/0024657-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EMERSON ALEXANDRE XAVIER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL

SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
que se discute a legalidade de busca pessoal realizada sem mandado judicial, com
fundamento em fundadas razões.
2. A defesa sustenta que não havia fundadas razões para a busca pessoal, alegando
inadequação da aplicação da Súmula 83 do STJ e requerendo a revaloração jurídica de
fatos incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem mandado
judicial foi fundamentada em razões suficientes para justificar a medida, à luz do art. 240
do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca pessoal sem mandado judicial é permitida quando há fundadas razões,
baseadas em juízo de probabilidade, descritas de forma objetiva, conforme o art. 240, §
2o, do Código de Processo Penal.
5. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca
pessoal sem mandado judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Documento eletrônico VDA50639239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 464ceb22-dfc5-4e97-b1b5-63b94bae2884

6. No caso concreto, as buscas foram motivadas por fundadas suspeitas, considerando
que o agravante foi visto em local conhecido pelo comércio ilícito e tentou se evadir ao
perceber a aproximação dos policiais.
7. A aplicação da Súmula 83 do STJ é adequada, porquanto a decisão impugnada está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
8. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-
probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal sem mandado judicial é válida quando fundamentada em razões
objetivas e suficientes, conforme o art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal.
2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca
pessoal sem mandado judicial.
3. A aplicação da Súmula 83 do STJ é adequada quando a decisão impugnada está em
consonância com a jurisprudência consolidada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; Súmula 7 do STJ; Súmula 83 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.812/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.295.406/TO,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ, AgRg no REsp 2130463
/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2703633/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.05.2025;
STJ, AgRg no AREsp 2713884/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.
19.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EMERSON ALEXANDRE
XAVIER em face de decisão que não conheceu do recurso especial (fls. 311-314).
Em razões recursais, a defesa sustenta que inexistem fundadas razões para a
busca pessoal sem mandado judicial, de modo que, segundo alega, é inadequada a
aplicação da Súmula n. 83 desta Corte Superior. Alega que pretende apenas a revaloração
Documento eletrônico VDA50639239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 464ceb22-dfc5-4e97-b1b5-63b94bae2884

jurídica de fatos incontroversos, e não o reexame de fatos e de provas. Requer o
encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento do agravo regimental
interposto (fls. 321-328).
É o relatório.
VOTO
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, no que concerne à legalidade da
abordagem pessoal ou veicular, o atual entendimento desta Corte Superior, coadunando o
disposto no art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal, é no sentido de ser necessária a
existência de fundada suspeita, baseada em juízo de probabilidade, descrita de modo
objetivo a justificar a abordagem de pessoa que esteja na posse de drogas, objetos ou
papéis que constituam corpo de delito.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível a busca
domiciliar ou pessoal, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso
haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do
Código de Processo Penal.
Outrossim, imperioso destacar que, no tocante às circunstâncias do flagrante,
esta Corte já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé
pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da
existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por
motivos pessoais (AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n.
16/5/2023
22/5/2023
2.295.406/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
18/4/2023
DJe de
).
24/4/2023
Nesta ordem de ideias, no caso dos autos, as buscas realizadas não decorreram
de mera subjetividade dos agentes da lei, mas foram provenientes de fundadas suspeitas
quanto à prática de crime, considerando que o recorrente foi visto em local conhecido
pelo comércio espúrio, ao lado de uma motocicleta e, ao perceber a aproximação dos
policiais, entendeu por bem se evadir.
Documento eletrônico VDA50639239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 464ceb22-dfc5-4e97-b1b5-63b94bae2884

E, no particular, a jurisprudência desta Corte Superior reputa que atitudes
suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem
mandado judicial (AgRg no REsp 2130463 / MG, QUINTA TURMA, de minha
relatoria, DJEN
).
28/04/2025
Desta feita, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ é adequada, porquanto a
decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que exige a
demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar o
entendimento consolidado (AgRg no AREsp 2703633 / DF, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJEN
).
13/05/2025
De mais a mais, “a revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp 2713884 / SP, QUINTA TURMA, de
minha relatoria, DJEN
).
19/05/2025
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50639239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:06
Código de Controle do Documento: 464ceb22-dfc5-4e97-b1b5-63b94bae2884

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0024657-4
REsp 2.195.872 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15120589320238260344
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EMERSON ALEXANDRE XAVIER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EMERSON ALEXANDRE XAVIER
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C54260515524540=<50584@
2025/0024657-4 - REsp 2195872 Petição : 2025/0079266-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:48:03
Código de Controle do Documento: E36033BC-B4F2-4867-B0F2-78A66BBC6A30